Tribunal: TJES
Processo: 5048488-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048488-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LETYCIA COUTO CARVALHO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIC. IDONEIDADE MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ESTATAL PROVIDO. RECURSO DA CANDIDATA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por LETYCIA COUTO CARVALHO contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do concurso para Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023), determinando sua reinserção nas vagas destinadas a pessoas com deficiência e continuidade no certame, com nomeação condicionada ao trânsito em julgado. O Estado sustenta a legalidade da eliminação por omissão na FIC e incompatibilidade moral; a candidata impugna apenas a exigência de trânsito em julgado para nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a eliminação da candidata na fase de investigação social, por suposta omissão e conduta incompatível, é válida; e
(ii) estabelecer se a nomeação poderia ser condicionada ao trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional alcança atos administrativos, inclusive discricionários, quando violarem dispositivos legais ou constitucionais, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. A investigação social avalia, além da existência de antecedentes criminais, a idoneidade moral e conduta compatíveis com o cargo, conforme itens 15.2 a 15.4 do Edital nº 01/2023 e itens 2.10 a 2.14 do edital de convocação.

5. A candidata informou boletins e processo anterior, mas não indicou expressamente o processo nº 5017253-75.2023.8.08.0012, embora tenha mencionado o boletim correspondente; afasta-se omissão dolosa, mas persiste elemento de conduta relevante.

6. A existência do processo nº 0014873-09.2019.8.08.0012, relativo a estelionato, em fase de suspensão condicional, constitui fundamento idôneo para análise da conduta moral, dada a natureza do cargo vinculado à segurança pública.

7. A presunção de inocência não impede a avaliação da idoneidade moral, sobretudo em situações excepcionalíssimas, conforme orientação do STF no Tema 22, quando a gravidade dos fatos supera a mera existência de processo em andamento.

8. A contraindicação decorreu de incompatibilidade da conduta com as exigências do cargo, e não exclusivamente da existência de procedimentos criminais, inexistindo ilegalidade no juízo administrativo.

9. A atuação judicial não substitui a conclusão técnica da comissão do concurso quando ausente ilegalidade flagrante.

10.
Reformada a sentença, resta prejudicado o recurso da candidata sobre a nomeação.

11.
Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso de LETYCIA COUTO CARVALHO e remessa necessária prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A investigação social pode considerar elementos de conduta moral e idoneidade, não se limitando à verificação de antecedentes formais.

2. Situações excepcionalíssimas justificam a valoração negativa de processos ou fatos relevantes, quando evidenciada incompatibilidade com as atribuições do cargo, sem violar a presunção de inocência.

3. A eliminação do candidato é legítima quando fundamentada na incompatibilidade moral para exercício de cargo de segurança pública, conforme previsão editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CF/1988, princípio da moralidade (art. 37, caput); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, desconstituindo a sentença em sede de remessa necessária e julgar prejudicado o recurso de LETYCIA COUTO CARVALHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 5048488-87.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: LETYCIA COUTO CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
LETYCIA COUTO CARVALHO
e o outro pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a autora do concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023), determinando sua reinserção nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, considerando-a apta na fase de investigação social e permitindo sua participação nas etapas subsequentes.

Após embargos de declaração opostos pelo ente público, a sentença foi integrada para consignar que a nomeação e posse no cargo, caso aprovada no limite de vagas, ocorreria somente após o trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões (id 15448579), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a legalidade da eliminação da candidata.

Afirma que ela omitiu, na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a existência do processo criminal nº 5017253-75.2023.8.08.0012, referente a suposta prática de estelionato, descumprindo regra editalícia.

Alega que tal omissão e a própria existência do referido processo demonstram conduta incompatível com a idoneidade moral exigida para o cargo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, a recorrente,
LETYCIA COUTO CARVALHO,
insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que condicionou sua nomeação e posse ao trânsito em julgado.

Sustenta ter direito líquido e certo à nomeação imediata por ter sido aprovada dentro do número de vagas destinadas a PCD, concluído o curso de formação com destaque e preenchido todos os requisitos.

Contrarrazões nos ids. 15448585 e 15448588.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à eliminação de candidata em processo seletivo para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS 01/2023).

A contraindicação da autora teve como fundamento os seguintes itens do edital 01/2023:

15.1. Participarão desta etapa todos os candidatos aptos no Exame de Saúde.

15.2. A Investigação Social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, mediante apresentação pelo candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos.

15.3
. A Investigação Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo.

15.4. Ao resultado da Investigação Criminal e Social não serão atribuídos pontos ou notas, sendo o candidato considerado INDICADO ou CONTRAINDICADO para o exercício do cargo.

15.5. Demais informações sobre a Investigação Social constarão de edital específico de convocação para essa etapa.

Ainda, consta do respectivo edital de convocação para a etapa de investigação social que:

2.10 O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do Concurso Público.

2.11 Será considerado CONTRAINDICADO o candidato que omitir informações ou prestar informações inverídicas quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais e tiver apresentado ao longo da vida conduta incompatível com a investidura do cargo.

2.12 O candidato considerado CONTRAINDICADO na Investigação Social, assim como aquele que não apresentar os documentos complementares solicitados, será eliminado do Concurso Público.

2.13 O candidato considerado INDICADO na Investigação Social estará habilitado para a sétima etapa, o Curso de Formação.

2.14 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações, poderá ser instaurado procedimento administrativo para esse fim, assegurados a ampla defesa e o contraditório. (...)

No presente caso, a eliminação da candidata se deu pela alegada omissão quanto ao processo criminal nº 5017253-75.2023.8.08.0012, bem como por apresentar conduta incompatível, conforme previsto no edital.

Registro de início, então, que é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), caso evidenciado que o ato administrativo, ainda que discricionário, tenha ofendido dispositivos legais e/ou constitucionais.

Como se sabe, a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Nesse contexto, não desconheço a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Senhor Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica,
mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade
”.

E, em precedente vinculante (Tema 22), ressaltou aquela Corte Suprema que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça
e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”.

Quanto à omissão sustentada pelo Estado, as provas demonstram que a candidata mencionou, na FIC, a existência dos seguintes processo e boletins de ocorrência:

1) Processo nº 0014873-09.2019.8.08.0012 – estelionato

2) Boletim de ocorrência nº º 53334103 – violência doméstica

3) Boletim de ocorrência nº 52737334 – calúnia e difamação

A informação foi prestada no item 10 da ficha, com a justificativa de falta de espaço no item 8.1.

Não obstante as alegações do ente estatal, vejo que este se confundiu relativamente aos feitos listados, porquanto a ação nº 5017253-75.2023.8.08.0012 não se refere a estelionato, mas sim é referente ao Boletim de Ocorrência nº 52737334 por calúnia e difamação, já sentenciado com a declaração de extinção da punibilidade da candidata, em razão da decadência (ausência de queixa-crime), com trânsito em julgado em data anterior ao próprio preenchimento da FIC.

Nesse sentido, em que pese a candidata não ter citado o número do processo, citou o número do boletim de ocorrência e os fatos ocorridos (id. 15448222).

Destaco, ainda, que referido boletim foi lavrado por estar a autora, na condição de advogada à época, representando interesses de cliente.

Por sua vez, o processo em que se apura a prática de estelionato é o de nº 0014873-09.2019.8.08.0012, devidamente descrito pela autora em sua FIC, atualmente em suspensão condicional (id. 15448222).

Tal fato descaracteriza a omissão dolosa. Contudo, não afasta a presunção de que a autora teve conduta incompatível com a investidura do cargo.

No referido processo no qual se apura o crime de estelionato, averiguou-se a conduta da autora, que, em tese, utilizando-se dos documentos pessoais e carteira do plano de saúde de sua irmã gêmea, Laryssa Couto Carvalho, procurou atendimento médico no Hospital Meridional de Cariacica, pois sabedora de que seu plano de saúde ainda se encontrava no período de carência, obtendo para si vantagem ilícita.

Consta dos autos que no termo de declaração, ficha de internação e termo de responsabilidade constavam os dados de Laryssa, sua irmã gêmea, sendo tais fatos atestados pela outra ré, Mariana Queiroz, sabedora da suposta fraude.

Ocorre que a situação da autora, ré naqueles autos, evoluiu com gravidade, resultando em sua internação, necessitando de intubação, assistência ventilatória mecânica, hemodiálise e amputação parcial de ambos os pés e dedos das mãos.

Somente após noticiados os fatos junto ao hospital, a família da autora confirmou a troca de identidade, prontificando-se a regularizar a documentação da paciente e comprometendo-se a arcar com os custos da internação, o que não ocorreu, mesmo a paciente tendo permanecido por quase dois meses internada em ambiente hospitalar.

Neste caso, entendo configurada a excepcionalidade prevista na aludida tese vinculante do STF, não podendo o Poder Judiciário afastar as conclusões alcançadas pela comissão do concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, a candidata não apresentou os requisitos necessários para ser inspetora penitenciária, estando a conduta a ela imputada em desacordo com as obrigações e deveres impostos as carreiras de segurança.

Ao contrário do defendido pela recorrente, tal conclusão não viola a presunção de inocência, porquanto a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

No ponto, registre-se que a ação nº 0014873-09.2019.8.08.0012 foi ajuizada em decorrência da prática de estelionato, atualmente, repito, em suspensão condicional.

Em suma, a contraindicação da apelante decorre de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não em razão da existência de termos circunstanciados e inquérito policial em seu desfavor.

Outro não foi o entendimento deste órgão fracionário ao analisar situação análologa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de investigador de polícia civil, regido pelo Edital nº 001/2018, impugnando sentença que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A eliminação foi fundamentada na análise de antecedentes e conduta moral do candidato, que apresentou dois termos circunstanciados relacionados à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e um inquérito policial pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social afronta o princípio da presunção de inocência; e
(ii) estabelecer se a análise da idoneidade moral e conduta social pode legitimar a eliminação de candidato em certame público, ainda que não haja sentença penal condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A investigação social em concursos públicos tem como finalidade não apenas apurar infrações criminais, mas também verificar a idoneidade moral e conduta irrepreensível do candidato, conforme previsão expressa no Edital nº 001/2018, itens 17.1 a 17.3.

2. A presunção de inocência, prevista na Constituição Federal, impede a eliminação de candidatos com base exclusivamente em processos judiciais ou inquéritos policiais em andamento, salvo situações de excepcional gravidade, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 22 de repercussão geral.

3. No caso, configurou-se situação excepcional, considerando: (i) a celebração de acordo de não persecução penal pelo candidato, com confissão e prestação pecuniária em virtude do inquérito policial por homicídio culposo (art. 302 do CTB); e (ii) decisão judicial que atribuiu responsabilidade ao recorrente pelo acidente de trânsito que resultou em óbito, devido ao excesso de velocidade.

4. A eliminação do candidato não se baseou exclusivamente na existência de inquérito policial ou termos circunstanciados, mas em análise global de sua conduta moral e social, incompatível com as exigências do cargo de investigador de polícia, em observância ao princípio da moralidade administrativa.

5. O Poder Judiciário não deve substituir as conclusões técnicas da comissão do concurso, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fase de investigação social em concursos públicos visa apurar idoneidade moral e conduta irrepreensível, não se limitando à constatação de ausência de antecedentes criminais.

2. A eliminação de candidato por fatos graves relacionados à sua conduta moral e social, ainda que não consubstanciados em condenação penal transitada em julgado, é legítima quando devidamente fundamentada e compatível com os princípios da moralidade administrativa e razoabilidade.

3. A presunção de inocência não obsta a análise da idoneidade moral em concursos públicos, desde que observados os limites da excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput; Lei nº 11.343/06, art. 28; CTB, art. 302; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STF, Tema 22 da Repercussão Geral, RE 560900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.08.2008.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002899-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2021.

(TJES. Apelação Cível nº 0010130-46.2021.8.08.0024 Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery. 2ª Câmara Cível. Data do julgamento 07/03/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Prejudicado o recurso de LETYCIA COUTO CARVALHO
.

Prejudicada a remessa necessária.

Ante o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e, na forma do art. 85, §11, do CPC, condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo por ser aquela beneficiária da gratuidade processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)